Tribunal: STF
Processo: Rcl 74144
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TvSBT Canal 4 de São Paulo S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 1000214-44.2022.5.02.0382, o decidido na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como autônomo, por intermédio de pessoa jurídica.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Os autos foram distribuídos ao ministro Gilmar Mendes em 28 de novembro de 2024.



    Em 5 de dezembro de 2024, o ministro Gilmar Mendes julgou procedente a reclamação “para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum”.



    Irresignada, a parte beneficiária interpôs agravo interno em 10 de fevereiro de 2024.



    No dia 24 de março seguinte, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo inteno, nos termos do voto por mim proferido, para “reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário e determinar o prosseguimento desta reclamação”.



    Os autos foram redistribuídos a este Gabinete em 16 de maio de 2025.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADC 48, à ADPF 324 e às ADIs 3.961 e 5.625. 



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    A caracterização do vínculo de emprego depende da presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, bem como a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido.



    Observe-se, ademais, que na ocorrência do contrato de trabalho o empregado aliena o poder de direção de sua atividade ao empregador. “A intensidade de ordens no tocante à prestação de serviços é que tenderá a determinar, no caso concreto, qual sujeito da relação jurídica detém a direção da prestação de serviços: sendo o próprio profissional, desponta como autônomo o vínculo concretizado; sendo o tomador de serviços, surge como subordinado o referido vínculo.” (in: “Curso de Direito do Trabalho”, Delgado Maurício Godinho, 3ª ed. São Paulo: Ltr, 2004, pág. 334).



    Na petição inicial, a reclamante afirmou: “Ao todo, foram mais de 32 anos de trabalho prestado pela Reclamante em prol da Reclamada. O primeiro vínculo perdurou de 14/07 /1987 a 15/09/2003, com anotação em CTPS. Já o segundo vínculo, que é o objeto da presente reclamatória, perdurou de 19/06/2006 a 10/11/2021 no cargo de Produtora Executiva, cujas funções se relacionavam à produção e execução de programas e shows, tal como coordenação e montagem de equipe, gravação, lida com convidados, enfim, tudo essencial ao show bussiness, seguindo a programação da Reclamada. Entre os inúmeros programas de sucesso da emissora, das quais a Reclamante participara diretamente na produção e execução, elenca-se o 'PROGRAMA SILVIO SANTOS', 'CASA DOS ARTISTAS', 'CIDADE x CIDADE', PORTA DA ESPERANÇA', 'TV ANIMAL', 'CORRIDA MALUCA', 'EM NOME DO AMOR', 'QUER NAMORAR COMIGO?', 'TOPA OU NÃO TOPA', 'QUAL É A MÚSICA?', entre diversos outros. Não obstante a contratação e prestação dos serviços tenham se realizados segundo os elementos fáticos-jurídicos que caracterizem o vínculo de emprego, a Reclamada, com única intenção de burlar a legislação trabalhista, previdenciária e tributária, para não proceder a anotação do registro em CTPS e o consequente pagamento de direitos, camuflou a verdade real ao simular instrumento particular de natureza cível. Isso porque, como exigência para contratação, a Reclamada impôs à Reclamante a existência de pessoa jurídica na qual ela figurasse como sócia, para elaboração e assinatura do anexo 'INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO E OUTRAS AVENÇAS', tudo isso, como dito, para lhe furtar direitos trabalhistas. Entretanto, a prestação dos serviços se dava na forma prescrita na CLT, conforme artigos 2º e 3º, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e até mesmo exclusividade. Cabe destacar que a Reclamante recebia vale-refeição, cesta básica e integrava o plano de saúde corporativo, todos benefícios pagos pela Reclamada, bem como possuía crachá para acesso às dependências, o qual também se prestava para controle da jornada.”



    Aduziu, ainda, a autora que recebia inicialmente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante a emissão mensal de notas fiscais, com último salário de R$ 13.202,61, estando subordinada aos diretores da reclamada, “quem delimitava as funções e programas nos quais a Reclamante trabalharia; eventuais faltas deveriam ser justificadas, sob pena de sofrer penalidades. A jornada de trabalho é forte indicativo da subordinação, pois além de ser diária, de segunda a sexta, podia ocorrer aos finais de semana e feriados, conforme a programação da Reclamada.”



    Em sede de contestação, a demandada admitiu a prestação de serviços, porém de forma autônoma, argumentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, nos seguintes termos: “Os contratos de prestação de serviços firmados são perfeitamente válidos, pelas seguintes condições jurídicas e fáticas: (1) a condição de hipersuficiência da reclamante e os dispositivos legais que legitimam o exercício de sua autonomia da vontade; (2) a validade da prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, prevista no artigo 129, da Lei nº 11.196/05, e declarada constitucional pelo STF, no recente julgamento da ADC nº 66; (3) a validade da terceirização de serviços, conforme preconizam os artigos 4º-A a 4º-C e 5º-A a 5ºD, da Lei nº 6.019/1974, incluídos pelas Leis nº 13.429 e 13.467, de 2017; (4) a ausência de pressupostos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, notadamente ausência de subordinação.”



    Pois bem. Admitida a prestação de serviços pela reclamada, era seu o ônus de provar a alegada autonomia e ausência de pessoalidade (artigo 818, II, da CLT c/c artigo 373, II, do CPC/2015), encargo do qual, todavia, não se desvencilhou, como bem entendeu o primeiro grau de jurisdição.



    Ao ensejo da audiência, a autora afirmou que “trabalhou para a reclamada dois períodos de 1987 a 2004, como celetista, e depois de 2005 até 10/11/2021, como PJ; que exercia a função de produtora executiva e com o término dos programas que realizava, começou a fazer produções artísticas dos programas, ou seja, identificava os artistas que estavam em evidência e tentava trazê-los para participar dos programas da reclamada; que o último projeto como produtora executiva foi o programa 'Topa ou não Topa', salvo engano, no ano de 2007; que a reclamante tinha horário a cumprir e não era livre para defini-los, sendo que em regra se ativava das 10h00 às 18h00, mas as vezes entrava mais cedo e nos dias de fechamento do programa saia mais tarde; que não poderia enviar nenhuma pessoa para trabalhar em seu lugar; que a reclamante abriu sua empresa no ano de 2006, mas não exatamente por determinação da reclamada, mas a depoente tinha intenção de voltar a trabalhar na reclamada e somente seria contratada se tivesse uma PJ em seu nome; que pelo que sabe não haviam empregados celetistas que desempenhavam as mesmas atividades da depoente; que a depoente era fiscalizada e prestava contas quanto ao seu trabalho para o Diretor Fabiano, coordenadora Silva Colossi e gerente Sérgio; que a depoente sempre foi muito diligente em sua atividade, nunca se ausentou e por isso nunca houve a oportunidade de sofre nenhuma penalidade disciplinar; que a depoente quando foi contratada como PJ teve a promessa do Diretor do Programa Topa ou não Topa (Sr Galvão), de que seria registrada como celetista, mas isso nunca ocorreu, sendo que a depoente precisava trabalhar e depois de um tempo parou de cobrar a respeito; que na escolha do elenco a depoente tinha que se dirigir ao Diretor e tinha que aguardar a aprovação de suas sugestões, as quais, quando aprovadas a depoente que tomava conta, ou seja, conversava com o artista e verificava toda a logística como horários, passagens e hospedagens” (Id 7597e7e).



    A preposta da reclamada, por seu turno, declarou que “a reclamante prestou serviços de 01/07/2006 a 10/11/2021; que o período anterior foi um contrato de trabalho até setembro/2003; que no 1º período o trabalho realizado era de assistência de produção, co comparecimento diário e subordinada a um Diretor, controle de jornada; e no 2º contrato, que era um contrato de prestação de serviços, a reclamante realizava produção de programas e não havia controle de jornadas, não havia subordinação e nem a obrigação de comparecimento diário, em decorrência da grande especialização da reclamante; que a reclamante por sua grande competência no meio artístico (reconhecimento) tinha a atribuição de definir quais artistas seriam convidados e realizar tratativas com estes; que não havia necessidade de aprovação final dos diretores dos programas, pois a reclamante já tinha conhecimento da linha editorial dos programas e quais artistas se enquadrariam; que os quadros editoriais são ideias que surgem de diversas formas: do próprio prestador de serviços, do SBT, a depender de onde a ideia partiu e o tipo de quadro, sendo que a reclamante não tinha nenhuma participação na aprovação do quadro; que a reclamante comparecia nas dependências do SBT em media 2 vezes por semana; no início da pandemia, em 03/2020 até 10/2021 não houve prestação de serviços, mas a reclamante continuou recebendo salários normalmente; que O SBT disponibiliza mesas, telefones e computadores comuns para a reclamante prestar seus serviços, sendo que esta não tinha nenhum curso; que não houve a promessa para a reclamante de que seria contratada como CLT; que não havia nenhum empregado celetista que desempenhasse as mesmas atividades da reclamante; que uma vez definido a data da gravação do programa os prestadores, como a reclamante, eram consultados para verificar a disponibilidade para verificar quais datas e horários poderiam comparecer; que geralmente isso era feito por telefone e não e-mail corporativo, sendo que a reclamante tinha email corporativo para facilitar o contato; que por mera liberalidade o SBT faculta aos prestadores de serviço o recebimento de benefícios como: vale refeição, seguro saúde e cesta básica , porém a base de cobertura e abrangência são diferenciados entre empregados e prestadores” (destaques nossos).



    Emergiu da confissão real da preposta da ré, como se vê, que, embora contratada a pessoa jurídica da qual a autora é sócia, a reclamada visou, na verdade, a prestação pessoal dos serviços da reclamante, mediante pagamento de remuneração fixa, em decorrência de sua especialização e de sua competência no meio artístico, com o objetivo de realizar a produção dos programas/quadros da reclamada, utilizando a autora, inclusive, toda a estrutura da emissora, sem qualquer custo, além de usufruir de benefícios como vale-refeição, seguro-saúde e cesta básica, tudo a afastar a alardeada autonomia na prestação dos serviços.



    E a testemunha conduzida a juízo pela reclamada, Sr. Jefferson, asseverou: “Laborou com o reclamante de 2009 e a reclamante já estava na produção, e o depte atuou até 2021; que não sabe como foi a contratação da reclamante; que a reclamante era do cargo de produção executiva, mas era produtora de quadros na época em que laboraram juntos, cuidando de dois quadros, sendo produtora de casting dos dois quadros 'jogo das 3 pistas' e 'jogo dos pontinhos', dentro do programa silvio santos; a função era ligar para os artistas para fazer agendamento da gravação, pedir camarim, alimentação, chamar artistas convidados, pedir carro para os convidados; a reclamante podia trabalhar em home office, mas no dia da gravação tinha que estar presencialmente no palco; a reclamante tinha autonomia para executar a produção, mas o agendamento era feito pela direção e apresentador; a reclamante respondia ao diretor geral, quem define as regras gerais e a reclamante estabelecia a própria rotina e sugeria os artistas e submetia à direção; não sabe se o diretor vetava artistas sugeridos, mas pode ter ocorrido veto, o que é muito raro; durante a pandemia desde 15/03/2020 todas as atividades foram suspensas e não houve gravação em 2020, sendo a ultima em dez/19, em 2021 também não houve gravação, e o reclamado pediu que determinado grupo de risco não retornasse; que não sabe porque a reclamante não presta mais serviços; que ao que saiba a reclamante só prestou serviços ao reclamado; a reclamante tinha 30 dias de férias, mais 15 dias extras, desde uma semana antes do natal; que o clima na redação era tranquilo e não sabe quais do grupo são prestadores de serviços ou empregado; que a reclamante fazia trabalho remoto; o reclamado fornece notebook a todos os trabalhadores; no trabalho remoto não tinha jornada controlada e não tinha que ficar à disposição; na pandemia ninguém tinha jornada controlada, tampouco fora da pandemia; o convite a artistas tinha que ser submetido ao sr Fabiano; normalmente a sugestão da produção era acolhida; não sabe se a reclamante podia se fazer substituir mas talvez a função fosse feita por outro produtor.” (Id 933f4f8, destaques nossos).



    Ademais, a testemunha convidada pela reclamante, Sr. Paulo Roberto, afirmou: “Laborou no SBT na última passagem de outubro de 2007 a 10/11/2021, na função de produtor, laborando no programa Sílvio Santos de 2009 em diante; tinham que comparecer diariamente no reclamado; não havia trabalho remoto; a gravação ocorria terças quintas e sábado, sendo um dia produzindo outro gravando, e laborou com a reclamante por todo o período diariamente; a produção se dividia em quadros, cada um tendo um produtor que faz tudo que for preciso como requisição de carro, passagem aérea, contatos para contrarregra, compra de lanches e solicitação de camarim, marcação de ensaio, recepcionar pessoas no dia da gravação e estar sempre presente; tinham que prestar contas ao superior, o diretor era sr Fabiano, quem passava tarefas e a quem se reportavam para eventuais aprovações, e por vezes eram solicitadas mudanças; o depoente produziu o quadro 'nada além de um minuto' cujos dias de gravação eram inespecíficos e variados, e auxiliou na produção de outros como o do mágico; presenciava a gravação dos quadros do jogo dos pontinhos e das três pistas pois por vezes estava disponível para auxiliar; o depte trabalhou de 2000 a abril de 2007 na tv globo no programa do Jô.” (destaques nossos).



    Evidenciada está, nessa moldura, mercê da prova oral produzida, a verdadeira intenção da reclamada de contratar a prestação pessoal dos serviços da autora para atuar na produção de programas/quadros da emissora, mediante subordinação ao diretor, Sr. Fabiano, o que rechaça a contratação da pessoa jurídica, a impessoalidade e, notadamente, a autonomia na prestação dos serviços.



    Não altera a realidade fática subjacente nos autos eletrônicos, nessa senda, a “condição hipossuficiente do trabalhador” e com “alto grau de instrução”, inclusive a constituição da empresa da autora, máxime porque a alegação da inicial não foi de que foi obrigada a constituir empresa, ao revés do que pretendeu fazer crer a ré, mas, sim, de que lhe foi imposta a contratação por meio da pessoa jurídica, como forma de burlar as obrigações trabalhistas, o que se tornou flagrante no caso concreto.



    Da mesma forma, a liberdade para organizar a agenda e a rotina de trabalho não favorece a versão da defesa, sobremodo porque defluiu da prova oral que tal circunstância decorria da especialização da autora e da função exercida, como produtora, não afastando, contudo, a subordinação jurídica.



    A prova oral também revelou que o reclamante atuava com inequívoca habitualidade e em benefício da reclamada por longos anos.



    No âmbito do Direito do Trabalho, os contratos são regidos pelo princípio da realidade, sendo secundária a forma do contrato ou a denominação que as partes lhe atribuem e até mesmo as obrigações e direitos inscritos no instrumento contratual. O que é preponderante e decisivo é o modo como as partes, na realidade, cumprem o contrato. Daí porque a relação com as reclamadas não pode caracterizar terceirização lícita ou a existência de uma relação de trabalho autônomo.



    A realidade revela ser de emprego a relação jurídica existente entre as partes. A primazia da realidade, que constitui um dos princípios do Direito do Trabalho, consiste exatamente em não permitir que disposições contratuais verbais ou escritas se sobreponham à realidade factual, como quer fazer crer a reclamada.



    A relação de emprego, na hipótese dos autos é emergente dos fatos e não da mera titulação ou procedimento das partes em face da relação jurídica que pretendem caracterizar.



    Convém salientar, ainda, que prestação de trabalho induz relação de emprego. Admitida a prestação de serviços, presume-se a existência da relação de emprego entre o trabalhador e quem os utiliza. Negado o vínculo empregatício, mas reconhecida a prestação de serviços, como na hipótese dos autos, incumbia à reclamada o ônus da prova de que tais serviços não se deram sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ainda, que assim não fosse, o que se admite apenas ad argumentandum, os elementos de convicção carreados aos autos demonstram que a relação mantida entre as partes se revestia das características da pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, requisitos que devem estar concomitantemente presentes para a configuração do vínculo empregatício nos termos pretendidos.



    [...]



    Tais disposições, todavia, não modificam os requisitos previstos no artigo 3º, da CLT, segundo o qual a pessoalidade e precipuamente a subordinação continuam sendo elementos essenciais para caracterizar o vínculo de emprego.



    In casu, repita-se, não se tratou de terceirização dos serviços, muito menos de cunho intelectual singelamente, mas de contratação de trabalhadora, pessoa física, através de pessoa jurídica, para atuar na produção de programas/quadros da emissora, buscando a ré, na verdade, a prestação pessoal dos serviços da autora e com subordinação direta à diretoria. Não se pode enxergar, portanto, dos elementos dos autos, a existência de contrato tipicamente autônomo nas relações questionadas, fora da estrutura hierárquica da empresa, com liberdade de escolha de tempo e do modo de execução.



    Impõe-se mesmo, nesse tom, declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas (Id 49251b2), diante da fraude perpetrada, na forma do artigo 9º da CLT.



    [...]



    (Grifei)



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente